Tribunal: TJSP
Processo: 2257731-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – InSCRIÇÃO ESTADUAL – Suspensão preventiva – Impossibilidade – Indícios de regularidade da empresa – Liminar - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257731-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAXIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., é agravado SECRETÁRIA DA
FAZENDA ESTADUAL – DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DA CAPITAL DRTC – II - LAPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257731-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.969 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2257731.38.2020.8.26.0000
Agravante: Maxis Distribuidora de Alimentos Ltda
Agravados: Secretaria da Fazenda Estadual
Delegado da Delegacia Regional Tributária da Capital
Comarca: São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Cynthia Thomé
Voto no 11.969
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INSCRIÇÃO
ESTADUAL Suspensão preventiva Impossibilidade
Indícios de regularidade da empresa Liminar - Presença
dos requisitos do art. 300 do CPC
Precedentes deste
Egrégio Tribunal - Decisão reformada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito ativo interposto em face de decisão que, nos autos do mandado
de segurança, indeferiu o pedido liminar para o fim de determinar a
imediata reativação da inscrição estadual da impetrante.
Sustenta a agravante, em síntese, que teve a inscrição
estadual suspensa sem qualquer embasamento legal. Afirma que a
agravada fez constar em sistema apenas que a suspensão se dava em
razão da não localização da empresa, mas que a empresa existe no local
indicado.
O pedido de efeito ativo foi deferido, fls. 77/78.
Contraminuta da agravada às fls. 80/85.
É o relato do necessário.
A r. decisão agravada merece ser modificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257731-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.969 - DC
3
Em sede de agravo de instrumento não é possível
adentrar no efetivo mérito da ação proposta, cabendo, unicamente,
verificar se estão presentes os requisitos justificadores da tutela
pretendida, cabendo limitar a cognição a este ponto.
Para a concessão de tutela, exige a observância dos
requisitos do art. 300, caput, do CPC, segundo o qual o juiz poderá
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, convença-se da
verossimilhança da alegação e haja receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.
Na espécie, verifica-se que tais pressupostos restaram
devidamente demonstrados no interesse da agravante. Com a inicial do
mandado de segurança vieram documentos que refletem fortes indícios
da prestação da atividade como sustentada pela empresa.
Ao menos em análise prévia, há provas de que a
empresa atua dentro do CEAGESP, em horário pré-fixado pela
administração local, diverso do horário da visita efetuada pela
fiscalização. Ademais, não houve impugnação da agravada quanto a tais
pontos.
Infere-se que a agravante teve a inscrição estadual
suspensa e não se verifica a instauração de qualquer processo
administrativo para a apuração da irregularidade alegada pelo fiscal,
deixando o Fisco de observar os postulados do contraditório e da ampla
defesa, inviabilizando o exercício de sua atividade econômica,
constitucionalmente protegido (art. 170, parágrafo único, da CF1).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Inscrição estadual. Suspensão preventiva. Liminar.
1 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257731-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.969 - DC
4
Suspensão preventiva. Hipóteses. De acordo coma
consulta feita ao cadastro da impetrante, a suspensão
preventiva decorre de 'não localização'. É preciso que o
ato administrativo que aplicou a sanção preventiva
esteja minimamente motivado, e no caso dos autos,
dadas as informações que constam da consulta, não se
verifica motivação para a suspensão preventiva da
empresa que guarde relação com as hipóteses previstas
no
art.
20
da
LE
no
6.374/89.
Presente
a
verossimilhança das alegações e o 'periculum in mora',
pois a impetrante está impossibilitada de exercer a
atividade comercial, de rigor a concessão da liminar.
Liminar indeferida. Agravo provido.” (Agravo de
Instrumento no 2260136-81.2019.8.26.0000, rel. Des.
Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
em 17.12.19);
“Mandado de Segurança - Ato administrativo -
Suspensão da inscrição estadual - Procedimento
administrativo para averiguação de irregularidades em
andamento - Subverte a ordem jurídica a aplicação de
penalidade antes do julgamento do processo, qualquer
que seja a sua natureza - Sentença denegatória de
segurança reformada - Recurso provido. (Apelação no
0018977-69.2012.8.26.0309, 3a Câmara de Direito
Público, Relator Marrey Uint, j. 23.02.16).
“SUSPENSÃO - INSCRIÇÃO ESTADUAL - Pretensão da
impetrante de que a autoridade coatora restabeleça
seu direito de emitir notas fiscais eletrônicas, alterando
sua situação cadastral perante o fisco para normal e
ativa - Ausência de procedimento administrativo
instaurado para o fim de suspender a inscrição estadual
da agravante - Decisão reformada - Requisitos previstos
no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09 devidamente
preenchidos - Necessidade de concessão da liminar -
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257731-38.2020.8.26.0000 -Voto no 11.969 - DC
5
2093668-35.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, Relator Oscild de Lima Júnior, j. 15.08.16).
Considerando-se que não há risco de prejuízo para o
Fisco, mas se evita em favor do contribuinte os inconvenientes efeitos
da suspensão de sua inscrição estadual, tal como impossibilidade de
emitir notas fiscais, a decisão merece reforma.
Outrossim, diante da petição de fls. 88, expeça-se, com
urgência, ofício para que a agravada cumpra o determinado, sob pena
de aplicação de multa diária.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)